Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÉBITOS. PRESCRITOS. DESCONTO. CONTA CORRENTE. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. BANCÁRIO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.088.100/SP, firmou entendimento de que não é mais possível exigir o cumprimento da prestação prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente.
2. Extrai-se deste precedente que a prescrição fulmina a pretensão, a qual é o poder de exigir o cumprimento da prestação. Assim, independentemente de haver cobrança por meio judicial ou extrajudicial, esta será indevida, pois o banco não possui mais o poder de exigir o cumprimento da obrigação, ainda que persista o direito subjetivo ao recebimento dos valores.
3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
4. No caso concreto, o banco apelante promoveu a cobrança, mediante desconto em conta corrente, de valores vencidos em 7/11/2011 no mês de agosto do ano de 2022, quase 10 (dez) anos após o vencimento, e não comprovou causa de interrupção da prescrição.
5. A realização de descontos indevidos em conta bancária, sem prévia comunicação ao consumidor, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.